Tribunal: TJDFT
Processo: 0741369-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA CONTRATUAL DE 2% PREVISTA NO CONTRATO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A r. decisão agravada manteve a aplicação da multa de 2% sobre o valor pedido na reconvenção, conforme previsto na Cláusula Oitava do contrato entabulado entre as partes litigantes. Tal cláusula estabelece multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês, pro rata die, em caso de inadimplemento. O v. acórdão da apelação apenas ajustou o valor da multa rescisória, sem alterar os demais termos da r. sentença.
2. A execução provisória de sentença deve observar rigorosamente os comandos do título judicial, não sendo cabível rediscutir o mérito do processo de conhecimento em sede executiva e por meio de agravo de instrumento. 2.1. A alegação de excesso de execução e enriquecimento ilícito não encontra respaldo na r. sentença nem no v. acórdão, eis que mantiveram íntegra a incidência da multa contratual sobre os valores reconhecidos judicialmente.
3. Recurso conhecido e não provido.